Tribunal: STF
Processo: Rcl 50974
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Felipe Artioli opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, motivo por que se dispensa a remessa do recurso extraordinário ao Supremo, excepcionado o reexame, na via reclamatória, em caso de teratologia.



    Ainda conforme consta do ato embargado, foi estabelecida a devida correspondência entre o caso e a orientação firmada no Tema n. 800/RG, segundo a qual “a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800”.



    Em suas razões, o embargante aponta omissão na decisão recorrida quanto à inexistência de teratologia no ato reclamado.



    Frisa que a discussão travada na origem reveste-se de repercussão geral por amoldar-se ao entendimento consagrado no Tema n. 670/RG, no qual alega ter sido reconhecida a repercussão geral relativa à nulidade de acórdão por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta a existência de contradição no pronunciamento embargado no que toca ao fundamento de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, pois, consoante aduz, pretende garantir a autoridade das decisões do Supremo, não a preservação de sua competência. 



    Requer sejam sanadas as pechas apontadas.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



     Entendo assistir razão à parte recorrente no que tange à omissão apontada.



    Para demonstrar a ausência de teratologia, tenho por pertinentes os seguintes trechos do ato pelo qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem: 



    Pois bem, no caso vertente, a despeito de as razões recursais terem se reportado à repercussão geral, tal alusão foi feita de modo superficial, vago e genérico, sem haver qualquer demonstração da existência efetiva de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, como exige o art. 1.035, §1º, Código de Processo Civil.



    Nada, pois, evidencia que o pronunciamento colegiado tenha extrapolado o interesse das partes e se projetado concretamente para a sociedade.



    Oportuno destacar que o presente feito tramitou perante o Juizado Especial Cível e a controvérsia recai sobre relação de direito privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, com pronta solução na instância ordinária, havendo excepcionalidade de repercussão geral ensejadora de acesso à instância extraordinária, (ARE 835833-RS, Relator TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015).



    Assim, como expendido nesse Leading Case, o recurso em tela se insere entre os milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas [que] não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, as razões recursais não abalam a presunção de ausência de repercussão geral, conforme Tema 800 do STF.



    Em outras palavras, as razões recursais não abalam a presunção de ausência de repercussão geral, conforme Tema 800 do STF:



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”.



    A despeito de o art. 1.035, §2º, Código de Processo Civil dispor que o reconhecimento de repercussão geral é de “apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”, sempre há “a necessidade de o órgão a quo aferir a presença de alegação e demonstração de repercussão geral (art. 1.035, §2º, do Código de Processo Civil/2015), por se tratar de requisito ínsito à regularidade formal do recurso” (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 140).



    O ora embargante sustenta que o caso coincide com o entendimento consagrado no Tema n. 670/RG.



    Todavia, verifico que o ato reclamado encontra-se fundamentado no sentido da impossibilidade de se avançar na análise do tema de fundo ante o óbice da ausência de repercussão geral, à consideração de que a parte não logrou demonstrar a existência efetiva de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    O recorrente teve seu apelo extremo obstado com base no decidido no Tema n. 800/RG, segundo o qual “a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800”.



    Observa-se que o paradigma elenca dois requisitos adicionais aos recursos extraordinários em julgamento perante o Juizado Especial Cível, os quais, no entender do órgão reclamado, não foram cumpridos.



    Dessa forma, foi estabelecida a devida correspondência entre o caso vertente e o paradigma consubstanciado no Tema n. 800 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta Corte.



    Ademais, não há falar em contradição no pronunciamento embargado. É pertinente, ao caso, o fundamento de que a atribuição para a aplicação da sistemática da repercussão geral é do do órgão judiciário de origem, uma vez que a parte questiona a aplicação da orientação contida no Tema n. 800/RG.



    3. Em face do exposto, acolho os aclaratórios para sanar a omissão, sem efeitos modificativos.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente